Tribunal: TJDFT
Processo: 0727644-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0727644-41.2019.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS MUNICIPAIS ESTADUAIS DISTRITAIS E FEDERAIS-ASCAF REQUERIDO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno em face de petição que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação. Nos termos da decisão no ID no 13374912, indeferi o efeito suspensivo pleiteado. Na decisão no ID no 14433554, tendo em vista a ausência de manifestação das partes, confirmei os efeitos do decisum anterior e, após a preclusão, determinei o cumprimento do disposto no art. 251, § 3o, do Regimento Interno do TJDFT, arquivando-se o feito. A requerente, então, interpôs agravo interno no ID no 15161946 pugnando, em síntese, a reforma da decisão e a concessão do efeito suspensivo ao apelo. Devidamente intimada, a requerida apresentou contraminuta ao agravo interno no ID no 16219548 aduzindo, preliminarmente, a ausência de interesse da agravante, tendo em vista o julgamento do recurso de apelação. Assim, em razão do disposto no art. 10 do CPC, à agravante para que diga, em 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no prosseguimento do agravo interno, bem como, para que se manifeste sobre o cabimento do referido recurso, vez que foi interposto contra a decisão posterior àquela que apreciou o pedido formulado na petição inicial. Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora